Tribunal: STF
Processo: RHC 174776
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  A alegação de excesso de prazo na condução da ação penal não foi apreciada pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    3. Agravo regimental desprovido.